Tribunal: STF
Processo: ARE 1402692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (realcei):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA COTA MÍNIMA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. SÚMULA 126 DO TST. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE NATUREZA PROCESSUAL. NÃO OBSERVÂNCIA. EMISSÃO DE JUÍZO POSITIVO DE TRANSCENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    I. Cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência, sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do art. 896-A da CLT. O vocábulo “causa”, a que se refere o art. 896-A, caput, da CLT, não tem o significado estrito de lide, mas de qualquer questão federal ou constitucional passível de apreciação em recurso de revista. O termo “causa”, portanto, na acepção em referência, diz respeito a uma questão jurídica, que é a síntese normativo-material ou o arcabouço legal de que se vale, em certo caso concreto, como instrumento de resolução satisfatória do problema jurídico. É síntese, porque resultado de um processo silogístico. É normativo, por se valer do sistema jurídico para a captura e criação da norma. É material, em razão de se conformar e de se identificar a um dado caso concreto. Enfim, a questão jurídica deve ser apta a individualizar uma categoria jurídica ou um problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada. O exame prévio da transcendência da causa pressupõe, desse modo, a possibilidade de intelecção da questão devolvida a esta Corte Superior, o que somente se viabiliza ante a constatação de que o recurso de revista atende não só os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, mas também os pressupostos intrínsecos de natureza processual. 



    II. No caso, a emissão de juízo positivo de transcendência colide com o óbice de natureza processual, pois a análise do caso encontra óbice na Súmula 126 do TST. O Tribunal Regional manteve a sentença que concluiu pela validade do auto de infração e da respectiva penalidade aplicada à empresa reclamante, por não ter ela cumprido a cota mínima de contratação de aprendizes, prevista no art. 429 da CLT. Consignou, com fundamento no Decreto nº 5.598/2005 (que regulamentava o art. 429 da CLT à época dos fatos), que as ocupações relacionadas ao asseio e conservação estão previstas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e não exigem habilitação profissional de nível técnico ou superior, nem se caracterizam como cargos de direção, de gerência ou de confiança; tudo a denotar que a autora estava obrigada a admitir a cota mínima de aprendizes considerando também o número de empregados exercentes daquelas ocupações. Pontuou que, nos termos dos arts. 10, §2º, e 12, parágrafo único, do mesmo Decreto nº 5.598/2005, que a base de cálculo do número de aprendizes independe do fato de as funções existentes na empresa serem proibidas para menores de 18 anos, tampouco do fato de se tratar de empresa que presta serviços especializados para terceiros. Destacou que a empregadora não estava obrigada a matricular seus aprendizes exclusivamente no SENAC, pois, conforme o disposto no art. 8º do Decreto nº 5.598/2005, ela poderia recorrer a outras entidades. Asseverou, ainda, que o acordo celebrado entre o Ministério Público do Trabalho, o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação e Serviços Terceirizados do Estado de Santa Catarina e o SENAC, submetido à homologação na ação declaratória de nº 06505-2009-035-12-00-2, não exime a empregadora de cumprir o dever legal de empregar a cota mínima de aprendizes. Isso porque, de um lado, os efeitos do mencionado acordo foram limitados às partes acordantes, não abrangendo ou obrigando da União para o fim de impedir que os Auditores do Trabalho cumpram seu dever de ofício de autuação diante da constatação de irregularidades. De outro lado, alertou que o acordo foi celebrado em 04/10/2010 e previu a disponibilização progressiva de 70, 140, e 210 vagas pelo SENAC, ao longo dos anos de 2010 a 2012, ao passo que a autuação fiscalizatória ora questionada decorreu de fatos constatados em março/2014. Consignou igualmente que a norma convencional invocada pela empresa reclamante (cláusula 57ª da CCT de 2018/2018), tampouco pode ser invocada para o fim de justificar o não cumprimento da cota legal, pois ela nem sequer é contemporânea à lavratura de auto de infração (cujo recebimento data de 24/06/2014). 



    III. Nesse contexto, a incidência da Súmula nº 126 do TST dá-se em relação às conclusões integrantes da ratio decidendi do acórdão regional, não podendo mais ser modificados em instância extraordinária. Tal circunstância inviabiliza o próprio exame da causa, e, por consequência, impede o exame da transcendência.



    IV. Desse modo, não sendo possível a individualização do problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada – tema da causa – inviável a emissão de juízo positivo de transcendência. 



    V. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, 7º, XXXIII, 37, caput e XXI, e 170, II e parágrafo único, todos da Magna Carta.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019; e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente